Tribunal: TJPA
Processo: 0803251-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803251-31.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: REGINALDO GONCALVES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO
CPB. PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO
E PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
TESE PREJUDICADA.
CONFORME INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA, O INQUÉRITO JÁ FOI CONCLUÍDO E A DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. EXCESSO SUPERADO.

NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESCINDIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA JÁ DECRETADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTROS CRIMES DE MESMA NATUREZA E PELO CRIME DE TRÁFICO.
ORDEM DENEGADA. DECIS
Ã
O UNÂNIME.

1. O aventado excesso de prazo na conclusão do inquérito e consequente oferecimento da denúncia resta superado, considerando que o inquérito foi concluído e a denúncia já foi oferecida e recebida, estando o feito na fase de citação do acusado para apresentar resposta escrita à acusação. O juízo singular, quando de suas informações judiciais, destacou que tem empreendido esforços no sentido de que o feito tramite da forma mais célere possível, resguardando-se, assim, a duração razoável do processo, em que pese o atual cenário mundial da pandemia declarada pelo OMS, pela proliferação da COVID-19, estando o Poder Judiciário trabalhando de forma remota, com a suspensão dos prazos processuais, além da suspensão dos atos presenciais.

2. A ausência de audiência de custódia não importa simplesmente na nulidade do decreto preventivo e automática concessão de liberdade ao acusado, devendo-se analisar a existência dos pressupostos da prisão cautelar. Ainda que não tivesse sido decretada a prisão preventiva do paciente, é inviável, no momento, a realização da audiência de custódia, em face da situação excepcional causada pela pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), fato que ensejou a suspensão de todas as audiências, incluindo as de custódia, e do expediente presencial em todas as unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Pará.

3.
In casu
, observa-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 10/02/2020, tendo o juízo justificado a necessidade da prisão considerando a extensa certidão criminal onde constam anotações pelos crimes de roubo qualificado e tráfico de drogas, de onde se extrai a contemporaneidade e a necessidade de aplicação da medida extrema. Sustenta o juízo que, o paciente é contumaz em cometer crimes da mesma natureza do supostamente ocorrido contra a vítima Juscelino Gomes da Silva, bem como ante a reiteração criminosa do representado, sendo possível notar a periculosidade exacerbada do agente, demonstrada pelo
modus operandi
e pela sagacidade com a qual o crime foi planejado e cometido.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Des
embargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Defensora Pública
Graziela Paro Caponi
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Reginaldo Gonçalves da Costa
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, nos Autos do
Processo nº 0001022-02.2020.8.14.0043
.

Consta da
impetração
(ID 2945529) que o paciente encontra-se
preso
desde o dia
10/02/2020
, em razão de
decreto de prisão preventiva
em seu desfavor, exarado nos
Autos do Pedido de Representação nº 0000241-77.2020.8.14.0043
, por
fatos ocorridos em 10/09/2019
(
crime de roubo majorado
). Como se vê,
a prisão preventiva
, em desatendimento ao requisito da atualidade/contemporaneidade,
foi decretada 05 (cinco) meses depois
,
não tendo sido o paciente submetido à audiência de custódia
.

Sustenta a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, vez que,
até o momento da presente impetração, não se tem notícia do inquérito policial atrelado ao respectivo procedimento (autos nº 0001022-02.2020.8.14.0043)
, os quais se encontram
conclusos ao Ministério Público
desde o dia
02/03/2020
, isto é,
há mais de 01 (um) mês
,
sem que tenha ofertado a denúncia
. Para a defesa, não se pode manter indefinidamente, por prazo indeterminado, uma pessoa presa, sem que tenha um sustentáculo fático e jurídico suficiente.

O
decreto de prisão preventiva
mostra-se absolutamente
ilegal
e
injusta
, seja por
ausência da audiência de custódia
, seja pelo
descumprimento dos prazos legais improrrogáveis que sustentam o devido processo legal
. Segundo a impetrante, um dos fundamentos da decretação da prisão preventiva é justamente a existência de indícios de materialidade e autoria, no entanto, se estes não estão presentes para franquear o oferecimento da denúncia, por conseguinte, também não poderiam ser caracterizados para justificar o cerceamento antecipado da liberdade do indivíduo presumidamente inocente.

Requer a concessão liminar do
writ
, para
relaxar a prisão ilegal
, por
excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia
ou, subsidiariamente,
revogar a prisão preventiva, concedendo ao paciente a liberdade provisória, sem fiança
, considerando suas parcas condições financeiras e hipossuficiência econômica. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Em
13/04/2020
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 2948044), solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 0
16/2020
– GJ
, datado de
16/04/2020
(ID 2973610).

A autoridade coatora informa que tratam-se os autos de
denúncia
oferecida pelo Ministério Público onde se imputa ao paciente
Reginaldo Gonçalves da Costa
o delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
). A autoridade policial
representou pela prisão preventiva
do paciente em
13/01/2020
(
autos nº 0000241-77.2020.8.14.0043
).

Relata que,
Reginaldo Gonçalves da Costa é contumaz na prática de roubo e que atualmente cumpre pena nos autos do processo nº 0004663-25.2019.8.14.0401
, tendo o juízo
decretado a prisão preventiva em 10/02/2020
.

Comunica que
o inquérito policial foi apresentado em 19/02/2020
e, em
02/03/2020
, os autos foram encaminhados ao MP para a apreciação do procedimento investigatório.
O MP ofereceu denúncia em face do paciente em 15/04/2020
.

Por fim, destaca que,
a denúncia já foi recebida
, sendo expedido
mandado de citação
do acusado com a finalidade de ser apresentada
resposta à acusação
, de maneira que,
todos os esforços têm sido desprendidos pelo juízo para que o feito tramite de forma célere
, resguardando-se, assim, a duração razoável do processo em que pese o atual cenário mundial de pandemia declarada pelo OMS, em razão da proliferação da COVID-19.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (parecer ID 3024064).

É o relatório.

VOTO

Pugna a impetrante pela
revogação da prisão cautelar do paciente
, sob o argumento de
excesso de prazo à conclusão do inquérito
e
ao oferecimento da denúncia
, bem como pela
não realização da audiência de custódia
, ressaltando
a inexistência dos requisitos necessários para a manutenção da custódia do paciente
.

Não tem procedência o presente
writ
.

Diante das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2973610), bem como pelos documentos colacionados nos autos, constata-se que
o inquérito já foi concluído
e
a denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em 15/04/2020
, inclusive,
a mesma já foi recebida pelo juízo na mesma data
, ocasião em que foi determinada a
citação
do paciente para apresentar
resposta escrita à acusação
(despacho ID 2973613), restando, portanto,
superado
o alegado excesso de prazo.

Como cediço,
o prazo construído jurisprudencialmente para o início e o término da instrução processual não é absoluto
, estando sujeito a alguns atrasos normais, em
decorrência das particularidades de cada processo
, sendo que
a demora deve sempre ser analisada no caso concreto e dentro de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade
, e, neste caso, descabe falar-se em excesso de prazo pela não conclusão do inquérito e pelo não oferecimento da denúncia.

Vale pontuar que
o juízo singular, quando de suas informações judiciais, destacou que tem empreendido esforços no sentido de que o feito tramite da forma mais célere possível
, resguardando-se, assim, a duração razoável do processo, em que pese o atual cenário mundial da pandemia declarada pelo OMS, pela proliferação da COVID-19, estando o Poder Judiciário trabalhando de forma remota, com a suspensão dos prazos processuais, além da suspensão dos atos presenciais.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados,
in verbis
:

HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. SUPERAÇÃO DA ALEGAÇÃO
. 1. Nos termos da Resolução nº 213 de 15/12/2015, c/c a Portaria Conjunta nº 101 de 30/09/2015 deste TJDFT, compete ao Núcleo de Audiência de Custódia a análise das prisões em flagrante no Distrito Federal e, se o caso, sua conversão em prisão preventiva. Assim, tendo o decreto constritivo do paciente sido por ele decretado, desnecessária qualquer ratificação pelo Juízo a que posteriormente foram distribuídos os autos do inquérito policial, tampouco o reconhecimento da incompetência deste tem o condão de infirmá-lo. 2. Presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar e encontrando-se ela devidamente fundamentada, não há qualquer ilegalidade em sua manutenção.
3.
Não há que se falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
se o atraso no
oferecimento
da
denúncia
é justificado pelas circunstâncias do caso concreto, em especial pelo declínio da competência
para
o julgamento do feito.
Outrossim, recebida a peça acusatória fica superada a alegação de constrangimento por
excesso
de
prazo

para
o
oferecimento
da
denúncia
. Precedentes. 4. Ordem denegada.
(Processo HBC 20160020035429; 2ª Turma Criminal; Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA; DJE: 31/03/2016).

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. INQUÉRITO CONCLUÍDO E DENÚNCIA JÁ OFERECIDA
. 1.
O aventado excesso de prazo na conclusão do inquérito e consequente oferecimento da denúncia resta prejudicado, considerando que o inquérito já foi concluído e a peça delatória apresentada pelo Ministério Público,
sendo recebida pelo juízo de origem em 14 de julho de 2016, conforme informações da autoridade coatora
. (TJCE, HC 0002011-38.2015.8.06.0000, Relatora LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de julgamento: 06/12/2016, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/12/2016).

Do mesmo modo, não há que se falar em constrangimento ilegal em face da
não realização da audiência de custódia
, vez que
a mesma não se mostra imprescindível nos casos em que já houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, posto que presentes os requisitos autorizadores da custódia, notadamente a
garantia da ordem pública
, sucedendo, assim, o flagrante.

A ausência de audiência de custódia não importa simplesmente na nulidade do decreto preventivo e automática concessão de liberdade ao acusado, devendo-se analisar a existência dos pressupostos da prisão cautelar. Ainda que não tivesse sido decretada a prisão preventiva do paciente,
é inviável, no momento, a realização da audiência de custódia, em face da situação excepcional causada pela pandemia da COVID-19 (novo coronavírus)
, fato que ensejou a suspensão de todas as audiências, incluindo as de custódia, e do expediente presencial em todas as unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Pará.

In casu
, observa-se que
o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 10/02/2020
, tendo o juízo justificado a necessidade da prisão considerando a
extensa certidão criminal onde constam anotações pelos crimes de roubo qualificado e tráfico de drogas
, de onde se extrai a contemporaneidade e a necessidade de aplicação da medida extrema.

Sustenta o juízo que,
o paciente é contumaz em cometer crimes da mesma natureza do supostamente ocorrido contra a vítima Juscelino Gomes da Silva
, bem como ante a
reiteração criminosa
do representado, sendo possível notar a
periculosidade exacerbada do agente
, demonstrada pelo
modus operandi
e pela
sagacidade com a qual o crime foi planejado e cometido
.

Desta forma, observa-se que restou devidamente esclarecido o convencimento do MM. Julgador, acerca da necessidade da prisão cautelar do paciente, pois,
os fundamentos expostos denotam a existência de fatos concretos, aptos a ensejar a manutenção da custódia cautelar
, para o fim de
garantir-se a ordem pública
.

Logo, mostra-se inviável o acolhimento das alegações constantes da impetração, uma vez que,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentad
o
em fatos concretos
, que justificam a manutenção da medida extrema, não havendo, também, que se falar em
excesso de prazo
, pelos motivos já acima expendidos.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Des
embargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2020